Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Des. Renato Rodovalho Scussel - Des.Plantonista Número do processo: 0739380-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada no plantão de segunda instância, pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A, ora agravante, informando o recolhimento do preparo (Id. 76451134) nos autos do Agravo de Instrumento interposto (Id. 76260910) em desfavor de RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0726463-26.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, o juízo indeferiu pedido do exequente para expedição de ofícios a fintechs ou exchanges de criptoativos, entendendo que tais instituições já estariam abrangidas pelo SISBAJUD, inexistindo indícios concretos da existência de ativos, além de considerar obrigatória a utilização exclusiva dos sistemas eletrônicos previstos pelo CNJ. Determinou, ainda, a suspensão do processo com base no art. 921, III e §1o, do CPC Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que a negativa compromete a efetividade da execução, porquanto o SISBAJUD não alcança todas as fintechs ou exchanges não reguladas pelo BACEN, sendo legítima a expedição de ofícios específicos para localização de criptoativos. Invoca precedentes do STJ e do TJSP que reconhecem a possibilidade de diligências complementares e atípicas, sobretudo quando frustradas as tentativas anteriores de constrição. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para autorizar a expedição dos ofícios pleiteado. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR n. 486/2025, que fixa a escala de plantão da 2a Instância entre os dias 15 e 19 de setembro de 2025, estabelece que competirá ao Desembargador designado apreciar apenas medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de exame possa acarretar o perecimento do direito. Entre essas hipóteses, incluem-se pedidos de liminar em habeas corpus e em mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de liberdade provisória, bem como outras medidas inadiáveis. O normativo, editado em consonância com o Ato Regimental n. 2/2017, delimita de forma taxativa a atuação do Desembargador Plantonista, vedando expressamente a reapreciação de matérias já examinadas pelo órgão competente ou em plantão anterior, pedidos de reconsideração, levantamento de valores e liberação de bens apreendidos. No caso concreto, o pedido de pesquisa de expedição de ofício às fintechs indicadas, com o objetivo de localizar possíveis ativos em criptomoedas em nome dos executados/agravados, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de urgência, tampouco apresenta risco de perecimento de direito que justifique a apreciação em regime de plantão. Cumpre destacar, ainda, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, que veda a escolha casuística do julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão competente. Assim, em observância aos limites normativos deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o processamento do recurso no plantão judicial. Remeta-se o feito ao Juízo Natural. Intime-se. Decidido em plantão judicial Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 10:29:20. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Plantão Judicial